Tribunal: STF
Processo: RE 77698
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-21
Data de publicação: 1975-08-21

Ementa:
- Restituição de tributo indevido. É de admitir-se a correção monetária ao tributo indevidamente exigido e recolhido, pois a legislação estadual prevê a correção do depósito em caso de devolução decorrente da procedência do recurso. 
No depósito e no pagamento indevido o Estado se beneficiou com a importância depositada ou recebida, e assim, se admite corrigi-la, no primeiro caso; não há como eximir-se da mesma, no segundo. 
Embargos conhecidos e providos.